Tribunal: CARF
Processo: 19647.001900/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001900/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.204 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001900/2008-62
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-37.476 da 1a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 137 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de Lançamento, do
exercício 2005, ano-calendário 2004, em razão da revisão da DIRPF/2005, na qual foi
apurada dedução indevida de despesas médicas conforme consta da descrição dos fatos
e enquadramento legal:
“Glosa do valor de R$ 19.120,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.°
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa de R$ 19.120,00 referente às despesas médicas, desde que não foram
comprovados os efetivos pagamentos aos profissionais de saúde Mariane Zeni, valor
R$ 2.880,00, Angela Melo, valor R$ 6.960,00,Ângela Theodoro, valor R$ 5.280,00 e
Fátima Souza R$ 4.000,00, cujos recibos não se revestem das formalidades legais
previstas no inciso III do art 80 do Decreto 3000/99 do Regulamento do Imposto de
Renda”.
2. Com efeito dos fatos acima mencionados, foi apurado IRPF/2005 Suplementar no
valor de R$5.258,00, multa de oficio e juros de mora, total do crédito tributário apurado
R$ 11.176,40, atualizado até 29/12/2007.
3 Inconformado com o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação alegando
em sínteses que:
“ O impugnante foi notificado sob enquadramento no art. 8°, II, a, §§ 2° e 3°, da Lei
9.250/95; nos arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n. 15/2001; e nos arts. 73, 80 a
83, II, do Decreto n. 3000/99.Tais dispositivos facultam deduções na base de cálculo do
imposto de renda de pessoa física a partir dos pagamentos efetuados a médicos,
dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e outros profissionais da área da saúde
através da comprovação do pagamento pela utilização dos respectivos serviços. Faz-se
necessário, porém, que os recibos prestados em função dos referidos serviços atentem
para as exigências do art. 83, II, do Decreto n. 3000/99. Devem eles conter nome,
endereço e CPF de quem recebeu o pagamento. Ocorre que as deduções glosadas no
caso em tela não apresentaram os endereços dos profissionais, entretanto eles
complementaram o dado faltoso nos recibos e estes estão novamente sendo
apresentados (doc. 02), devidamente idôneos, com todos os requisitos exigidos por lei.
Além disso, apenas para que não reste nenhuma dúvida quanto veracidade dos dados
declarados nos recibos, os mesmos profissionais que os entregaram, estão
apresentando nesta oportunidade declaração de que efetivamente prestaram os
serviços, de que receberam o valor declarado nos respectivos recibos e de que
complementaram pessoalmente o endereço que antes não constava no documento.7.
Dessa forma, não há dúvidas de que o impugnante realmente se utilizou dos serviços de
saúde especificados nos recibos, assim como pagou por eles o valor declarado no
documento.
Ademais, em todos os casos o prego pago pelos serviços foi totalmente compatível com
o que é cobrado no mercado, além de ter-se referido apenas ao próprio impugnante. III
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

- OS RECIBOS COMO MEIO IDÔNEO A COMPROVAR 0 PAGAMENTO
EFETUADO . Apenas a titulo de argumentação, cumpre salientar que os recibos são
meios compatíveis para deduzir os valores neles declarados no imposto de renda. Tal
entendimento também é observado pela Receita Federal do Brasil, através das
delegacias de julgamento, como se depreende da seguinte afirmação da relatora do
processo n. 10670.000428/2005-36 que tramitou DRJ de Juiz de Fora:"Admite-se como
prova hábil de pagamentos os recibos fornecidos por profissional competente e
legalmente -habilitado"
O julgamento do mesmo processo a que acima se referiu foi, inclusive, ementado da
forma a seguir:
"IRPF - GLOSA - DESPESA MEDICA - Nos termos do art. 80, § 1°, inc. III do RIR/99,
o recibo de prestação de serviços é documento hábil a comprovar a efetividade de
despesas médicas efetuadas pelos contribuintes, desde que dele constem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do profissional
prestador de serviço. Não pode a fiscalização desconsiderar recibos que preencham os
requisitos da lei pelo simples fatos de o contribuinte não ter apresentado o
comprovante do pagamento do valor objeto do recibo. Recurso provido." (DRJ-JUIZ
DE FORA/MG - la TURMA – Recurso voluntário n. 149811 - SEXTA CÂMARA -
Relatora: Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti - Data da sessão: 28/02/2007)”
Delegacias de julgamento de outros Estados também se posicionaram pela validade
dos recibos como meios comprobatórios dos pagamentos utilizados em deduções de
imposto de renda, como abaixo se segue:
"DESPESAS MEDICAS - RECIBO IDÓNEO - Não existindo fundado receio quanto à
legitimidade dos recibos comprobatórios de despesas dedutíveis, tais instrumentos
deverão ser aceitos como meios de prova. Recurso provido." (DRJ-CURITIBA/PR - 4'
TURMA - Recurso voluntário n. 145606 - QUARTA CÂMARA - Relator: Oscar Luiz
Mendonça de Aguiar - 17/08/2006 "DESPESAS MEDICAS - RECIBO IDÔNEO - Não
existindo fundado receio quanto à legitimidade dos recibos comprobatórios de despesas
dedutíveis, tais instrumentos deverão ser aceitos como meios de prova. Recurso
provido." (DRJ-CURITIBA/PR - 4' TURMA - Recurso voluntário n. 145606 - QUARTA
CÂMARA - Relator: Oscar Luiz Mendonça de Aguiar - 17/08/2006).
Atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação, quais sejam, nome, endereço
e CPF de quem recebeu o pagamento, não pode o Fisco rejeitar os recibos
apresentados pelo contribuinte sem a existência de fundado receio de inidoneidade dos
documentos. 13. Pois bem, se o contribuinte se utilizou de sua oportunidade de defesa
para suprir as irregularidades que maculavam os recibos, não pode mais o Fisco
rejeitá-los se agora estão completamente de acordo com as exigências formais. Por
todo o exposto, deve ser reformado o entendimento do Fisco no tocante A. glosa das
deduções relativas aos profissionais Mariane Zeni, Angela Melo, Ângela Theodoro e
Fátima Souza, para que sejam aceitas como meios de prova idôneos da comprovação
das deduções pleiteadas.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. Em se tratando da dedução a título de despesa médica do titular, glosada na
autuação, o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em
seu art. 80, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
6 O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
7. Ante ao exposto, passo a analisar os documentos acostados aos autos para
comprovação das despesas médicas:
7.1 Os recibos de fls 17 a 30 emitidos durante o ano-calendário de 2004, no total de R$
2.880,00 pela psicóloga Mariane Zeni, todos em nome do dependente do contribuinte,
atinente aos atendimento de terapia ocupacional, De fato não constam o endereço do
emitente. Verifica-se que o contribuinte anexou declaração assinada pela Sra Mariane
Zeni fls. 46, na qual afirma os atendimentos efetuados ao dependente do contribuinte e
informa o endereço do consultório, Av. Conde da Boa Vista no 1509.
7.2 Às fls. 32 a 36, constam os recibos de emissão da psicóloga Ângela Melo, valor R$
6.960,00, referente os recibos emitidos mensalmente no valor de R$ 580,00, em nome
do contribuinte, não há indicação do beneficiário das 08 sessões mensais e as datas das
mesmas. Verifica-se que o contribuinte anexou declaração assinada pela Sra Ângela
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

Melo fls. 47, na qual afirma os atendimentos psicológico no contribuinte e informa o
endereço do consultório, Av. Conde da Boa Vista no 1509.
7.3 Às fls. 37 a 41, constam os recibos de emissão da terapêutica ocupacional
fisioterapeuta Ângela Theodoro, valor R$ 5.280,00, no valor mensal de R$ 440,00, em
nome do contribuinte, não há indicação do beneficiário, não há identificação do
beneficiário da terapia ocupacional. Verifica-se que o contribuinte anexou declaração
assinada pela Ângela Teodoro fls. 48, na qual confirma os atendimentos efetuados ao
contribuinte como terapêutica ocupacional e informa o endereço do consultório, Rua
dos Tamoios no 21, Santo Amaro.
7.4. Os recibos de fls. 42 a 44, emitidos em nome do dependente do contribuinte, nos
meses de janeiro a agosto no valor mensal de R$ 500,00, pela psicóloga Fátima Souza
totalizando em R$ 4.000,00, Verifica-se que o contribuinte anexou declaração assinada
pela Sra Maria de Fátima de Souza fls. 49, na qual confirma os atendimentos efetuados
ao dependente do contribuinte e informa o endereço do consultório, Av. Conde da Boa
Vista no 1509,
8. Da apreciação das declarações assinadas pelas emitentes das mesmas, elas tem o
mesmo formato e tipo de letra. Ademais,as três profissionais tem o mesmo endereço
Av. Conde da Boa Vista no 1509, onde funciona o Instituto de Psiquiatria Luiz Inácio.
9. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
10. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
11. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
12 Aliás, ao contrário do que pode parecer numa análise mais sucinta, mesmo recibos
emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde não constituem prova cabal do
direito à dedução. Isso porque um recibo, em princípio, é uma declaração particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
13. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

14. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data da
Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização
tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.”
15. Com relação às ementas transcritas na impugnação, as mesmas foram emitidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e não por uma das DRJ, como induz o
contribuinte.
16 Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não ocorreu
no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do
julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

17. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos
que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que
comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com
indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
18. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
19. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
20. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e
ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras
declarações.
21. Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, pois
entendo que não foram atendidos os requisitos legais para sua dedutibilidade, qual seja
falta de comprovação do efetivo pagamento. Ressalte-se cabe ao contribuinte, em grau
de recurso, tentar carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal entendimento.
22 Isto posto, VOTO pela improcedência da impugnação, para o IRPF/2005
Suplementar no valor de R$ 5.258,00, multa de oficio e juros de mora atualizados de
acordo com a legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 152, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
c) cita jurisprudência

É o relatório.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas cujas
glosas foram mantidas após a decisão da DRJ.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001900/2008-62

vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 175
DF CARF MF
Original